Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO EM PROMESSA DE DOAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade de contrato de doação de bens imóveis firmado entre genitores e filhos por instrumento particular, diante da inobservância da forma legal exigida. A sentença também impôs multa de 1% sobre o valor da causa por recurso protelatório e fixou honorários sucumbenciais. A controvérsia envolve, ainda, o pedido de reconhecimento da validade da doação e a redistribuição do ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a doação de bens imóveis de elevado valor realizada por instrumento particular é válida; (ii) estabelecer se é possível converter o contrato inválido em promessa de doação; (iii) examinar a legalidade da multa por embargos de declaração considerados protelatórios; e (iv) redimensionar os honorários advocatícios à luz do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação de imóveis cujo valor excede trinta vezes o salário mínimo exige escritura pública para sua validade, nos termos dos arts. 108, 166, IV e V, e 168, parágrafo único, do Código Civil. A ausência dessa forma impõe a nulidade absoluta do negócio jurídico.
4. Não é juridicamente possível converter doação nula por vício de forma em promessa de doação, por se tratar de ato de liberalidade, que exige espontaneidade e não admite exigibilidade judicial, conforme jurisprudência do STJ (REsp 730.626/SP e AgInt no REsp 1.394.870/MS).
5. A multa de 1% por embargos de declaração tidos por protelatórios deve ser afastada, pois não restou caracterizado o intuito de procrastinação, tampouco houve reiteração abusiva ou inovação indevida, sendo relevante o fato de que a reapreciação do recurso decorreu de determinação do próprio Tribunal.
6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é inviável, diante do acolhimento apenas parcial do recurso, mantendo-se, contudo, a readequação dos honorários em razão do valor econômico estimado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 166, IV e V, 168, parágrafo único, e 541; CPC, arts. 85, § 8o, 501 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 730.626/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 17.10.2006, DJ 04.12.2006; STJ, AgInt no REsp 1.394.870/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; TJDFT, Acórdão 1881036, Apelação Cível 0721872-26.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJe 02.07.2024.